Tribunal: TJDFT
Processo: 0709268-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709268-33.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ULISSES FERNANDO CAVALCANTE APELADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de cinco dias, regularize a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, §2o, I, do CPC). Publique-se. Brasília, D.F., 26 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator